Tribunal: CARF
Processo: 19515.000084/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000084/2010-90
Recurso
Embargos
Acórdão no
1302-005.898 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Embargante
SCBRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA (NOVA DENOMINAÇÃO DE
SONAE CAPITAL BRASIL LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
INOVAÇÃO. PRECLUSÃO.
Consideram-se preclusas, não podendo ser conhecidas, as matérias que não
foram expressamente veiculadas na manifestação de inconformidade.
EMBARGOS. OMISSÃO. CABIMENTO.
São cabíveis embargos para suprir omissão do acórdão embargado.
No caso, a decisão embargada foi omissa ao não se manifestar sobre matérias
suscitadas em sustentação oral e no recurso voluntário. Assim, deve-se retificar
o conteúdo decisório anteriormente proferido, alterando onde cabível as razões
de decidir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, sem efeitos infringentes, para suprir as omissões apontadas, e, assim,
retificar, onde cabível, as razões de decidir do Acórdão no 1302-003.214, de 20 de novembro de
2018, nos termos do relatório e voto do relator. Os Conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias e
Fabiana Okchstein Kelbert votaram pelas conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000084/2010-90
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.898 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000084/2010-90

Relatório Trata-se de embargos de declaração interpostos por SCBRASIL
PARTICIPAÇÕES LTDA (nova denominação de SONAE CAPITAL BRASIL LTDA) contra
decisão proferida no Acórdão no 1302-003.214, de 20 de novembro de 2018, que restou assim
ementado e decidido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
TRAVA 30%. CISÃO. INCORPORAÇÃO. FUSÃO
No caso de incorporação, fusão ou cisão total ou parcial, por ausência de previsão legal,
não há que se falar em inaplicabilidade da trava de 30% para o aproveitamento de base
de cálculo negativa pela sucedida.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer da alegação
suscitada na tribuna pelo patrono da recorrente, quanto à aplicação, ao caso concreto, do
art. 24 da LINDB na redação dada pela Lei 13.655/2018, vencidos os conselheiros
Maria Lúcia Miceli e Flávio Machado Vilhena Dias que votaram por conhecer e rejeitar
a alegação. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar provimento ao recurso
voluntário, vencidos os conselheiros Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa (relator),
Gustavo Guimarães da Fonseca e Flávio Machado Vilhena Dias. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Rogério Aparecido Gil.
Em seu arrazoado, sustenta a embargante que o acórdão padeceu do vício de
omissão nos seguintes termos:
1) Omissão, pela ausência de apresentação das razões que justificaram o não
conhecimento do pleito quanto à aplicação ao caso do art. 24, da LINDB, com a redação
dada pela Lei no 13.655/2018;
2) Omissão, pela não apreciação do argumento quanto à aplicação do Parágrafo Único
do art. 100, do CTN, ao caso, o que implicaria na não incidência de multa e juros;e:
3) Omissão, por não ter sido analisada a razão de defesa no sentido de que, nos casos de
extinção por incorporação, o que impede as compensações nos períodos subsequentes,
uma interpretação sistemática e harmoniosa do ordenamento jurídico, com lógica e
coerência, levará a conclusão de que a legislação permite, nesses casos, o
aproveitamento de todo o tributo pago a maior nos períodos anteriores.
O ilustre Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, então presidente desta
turma, por despacho proferido em 30/04/2019, admitiu os embargos de declaração interpostos, a
fim de que sejam analisadas as duas primeiras omissões apontadas pela embargante.
Em 04/07/2019, a interessada juntou memorias de julgamento replicando seus
argumentos acerca das matérias admitidas e, ao final, solicitando o provimento dos embargos
com efeitos infringentes.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.898 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000084/2010-90

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
Os embargos de declaração foram admitidos com base no que prevê o art. 65 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15,
portanto, deles tomo conhecimento.
De fato, como constatado no despacho de admissibilidade dos embargos, embora
a decisão da maioria da turma tenha sido no sentido de não conhecer a matéria atinente à
aplicação do art. 24, da LINDB, com a redação dada pela Lei no 13.655/2018, não consta
qualquer menção ao fato tanto no voto vencedor como no voto vencido.
De forma semelhante, conquanto claramente evidenciada no recurso voluntário, a
turma julgadora não se manifestou sequer sobre o conhecimento da aplicação do parágrafo único
do art. 100, do CTN, para fins de não incidência das multas e juros aplicados.
Nada obstante, a própria narrativa da análise empreendida naquele despacho já
revela a correta solução do caso.
Com efeito, o ilustre Conselheiro Matosinho, reproduzindo aquilo que já havia
sido pronunciado no conteúdo decisório do acórdão embargado, deixou claro que a questão da
aplicação do art. 24 da LINDB só foi apresentada em sede de sustentação oral. Veja-se:
Item 1:
Em relação à aplicação do art. 24, da LINDB, com a redação da Lei no 13.655/2018, o
dispositivo da decisão indica que o colegiado não conheceu das razões de recurso
apresentadas em sustentação oral. Entretanto, de fato não consta qualquer menção a
essa matéria seja no voto vencedor ou no vencido. Cabe portanto o retorno dos autos à
pauta de julgamento para que sejam explicitadas as razões pelo não conhecimento.
(grifei)
Por sua vez, no que diz respeito à aplicação do parágrafo único do art. 100, do
CTN, a matéria não havia sido apresentada com a impugnação. Confira-se:
Item 2:
A reclamação pela aplicação do Parágrafo Único do art. 100, do CTN ao presente caso,
conquanto não apresentada na impugnação, está claramente evidenciada no recurso
voluntário. Todavia, a turma julgadora não se manifestou sequer sobre o conhecimento
da questão trazida na fase recursal. Aqui também cabe à turma julgadora suprir a falta.
(grifei)
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.898 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000084/2010-90

Ora, o Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal (PAF),
define os contornos do contencioso administrativo nos seguintes termos:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Portanto, por determinação legal, na conformidade do que prevê o art. 17 acima
transcrito, não podem ser conhecidas as matérias não expressamente veiculadas na impugnação.
Como tais, consideram-se preclusas.
Ambas as matérias questionadas não foram apresentadas com a impugnação.
Uma, em sede de sustentação oral, a outra, somente com o recurso voluntário.
Ainda que se alegue que a matéria atinente à LINDB não poderia ter sido trazida
com a impugnação porque a alteração legislativa foi superveniente, tomei conhecimento na
sessão de julgamento destes embargos que a turma não acolheu a matéria porque esta não foi
incluída nos autos logo após a referida alteração e, somente, com a sustentação oral.
Destarte, ambas as matérias não poderiam ser conhecidas.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.898 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000084/2010-90

Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de acolher os embargos opostos,
para suprir as omissões apontadas, e, assim, retificar o conteúdo decisório anteriormente
proferido, alterando onde cabível as razões de decidir do Acórdão no 1302-003.214, de 20 de
novembro de 2018, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital